Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706823-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCADO DA GENTE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MERCADO DA GENTE LTDA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0700461-65.2024.8.07.0018. Tendo em vista a ausência de comprovação de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, determinou-se prazo para que tal vício fosse sanado, nos termos do art. 1.007, §4°, CPC. Conforme documento de ID.56242189, a parte agravante não cumpriu a determinação judicial. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." (destaquei) Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se prazo para recolher o preparo, in verbis: "Intime-se a parte agravante a comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o, CPC. Prazo: 5 dias." Todavia, conforme se verifica do documento de ID.56242189, não obstante devidamente intimada, a parte agravante deixou de recolher o preparo em dobro, como prevê o artigo supracitado. Por conseguinte, não conheço do presente agravo de instrumento, por reputá-lo deserto, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de março de 2024 16:46:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora